Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749640-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES V I S T O S. (Doc. Num. 21808764). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, LAURA ALVES DA SILVA, representada por MARJORIE ALVES DAS MERCÊS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão (Doc. Num. 21546203) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador